Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726345-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDA: ROSELAINE REIS APOLINARIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. EXCLUSÃO DE MOLÉSTIAS PROFISSIONAIS. INIQUIDADE. AFASTAMENTO. INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE E OMNIPROFISSIONAL. PAGAMENTO DO VALOR ATINENTE A INVALIDEZ PERMANENTE. EQUIPARAÇÃO A INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Em prestígio aos consagrados princípios da celeridade e da economia processuais, há de rejeitada a preliminar de cerceamento do direito de produção de provas, uma vez que o julgamento da matéria controvertida nos autos prescinde da análise de outras provas além dos documentos já colacionados aos autos, nos termos do art. 355 do CPC, segundo o qual, sendo a questão de direito e de fato, se estiverem presentes os elementos de convicção que a tanto autorizem, o Julgador deve proceder, de imediato, ao julgamento da lide. 2 - A negativa de cobertura a invalidez permanente decorrente de doença, incluindo as profissionais, confronta a lídima expectativa que decorre do contrato, ensejando restrição a direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do pacto, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio (inciso II, § 1o, art. 51, CDC), revelando-se acertada a declaração da iniquidade da respectiva cláusula contratual. 3 – Do laudo pericial entranhado aos autos, extrai-se que a Perita ratificou a conclusão alcançada pelo INSS de que a patologia portada pela Apelada, em que pese ter caráter multifatorial, associa-se à atividade laboral por ela desenvolvida (concausalidade), fazendo evidenciar o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença incapacitante. Ademais, o mesmo laudo contém a conclusão de que se trata de incapacidade laboral permanente e total, de caráter omniprofissional, em razão do comprometimento da função cognitiva em decorrência do quadro de transtorno de estresse grave portado pela Pericianda. 4 – Constatada a existência de doença incapacitante relacionada ao exercício do próprio trabalho, tem-se que a situação configurada se enquadra na cobertura genericamente prevista na apólice como Invalidez Permanente, dando lugar ao pagamento do valor a ela correspondente. 5 - Em que pese compreender que a Segurada ostenta quadro de incapacidade laboral permanente e total, descabe considerar-se que a doença profissional que a ela sobreveio equivale a acidente de trabalho, induzindo o pagamento da cobertura para Invalidez Acidental, estipulada em valor bem mais elevado, pois, como se vê das condições gerais do seguro, a Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente é conceituada como “o dano físico irreversível do segurado, decorrente da perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão, consequente de acidente pessoal”, situação na qual não se enquadra a Apelada. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. A recorrente aponta violação ao artigo 757 do Código Civil, alegando que a decisão colegiada desconsiderou a invalidez em decorrência de doença profissional é um risco excluído do contrato firmado entre as partes, o que, em seu entendimento, provoca o desequilíbrio contratual. Colaciona julgados da Corte Superior e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em reforço à sua tese. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido com relação à apontada ofensa ao artigo 757 do Código Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato de seguro celebrado pelas partes, concluiu que “Dito de outro modo, a negativa de cobertura a invalidez permanente decorrente de doença, incluindo as profissionais, confronta a lídima expectativa que decorre do contrato, ensejando restrição a direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do pacto, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio (inciso II, § 1o, art. 51, CDC), razão pela qual, declara-se iníqua a respectiva cláusula contratual” (ID Num. 15453082 - Pág. 11). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017